Tribunal: STF
Processo: Pet 12161
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Petição. Ausência de competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal.



1. O pedido não se amolda a nenhuma das hipóteses de competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13 do RISTF.



2. Petição a que se nega seguimento. 



    1. Trata-se de petição dirigida à Presidência desta Corte em que o advogado Fábio de Oliveira Ribeiro (OAB/SP 107.642) requer a modificação do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), para a inclusão de “um dispositivo considerando suspeito ou impedido para julgar qualquer ação civil ou criminal, originária ou em grau de recurso, ajuizado no Brasil contra cidadãos brasileiros considerados inimigos do Estado ou do grupo de pessoas ao qual o Ministro da Suprema Corte publicamente declarou seu apoio”. 



    2. É o relatório. Decido.



    3. As atribuições do Presidente do Supremo Tribunal Federal estão previstas no art. 13 do Regimento Interno da Corte. O requerente fundamentou seu pedido no art. 13, IX, a, desse mesmo diploma, que assim dispõe:



Art. 13. São atribuições do Presidente: (...)



ix) proferir voto de qualidade nas decisões do Plenário, para as quais o Regimento Interno não preveja solução diversa, quando o empate na votação decorra de ausência de Ministro em virtude de:



a) impedimento ou suspeição;



    4.  O requerente afirma haver omissão do RISTF quanto a casos que envolvem “cidadãos considerados inimigos do Estado ao qual o juiz publicamente declarou seu apoio”. O pedido formulado não versa sobre processo específico em trâmite nesta Corte, tendo teor de sugestão.



    5. A fundamentação apresentada pelo requerente, no entanto, não se enquadra na hipótese do art. 13, IX, a do RISTF. O pedido formulado também não encontra respaldo nas demais previsões desse dispositivo. Dessa forma, não se insere competência regimental desta Presidência. 



    6. Por fim, vale registrar que as hipóteses de impedimento e suspeição são definidas em lei - notadamente no Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) e no Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941) Assim, a matéria não deve ser tratada pela via regimental. Nesse sentido, o art. 277 do RISTF dispõe que “[o]s Ministros declarar-se-ão impedidos ou suspeitos nos casos previstos em lei” (grifou-se).



    7. Ante o exposto, nego seguimento à petição.



    Publique-se.



Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente